Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Honorários de sucumbência. Extinção do processo sem resolução do mérito. Princípio da causalidade. Fixação por equidade. Redução. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra capítulo da sentença que, ao extinguir ação de produção antecipada de provas sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), fixou honorários de sucumbência em R$ 10.000,00 para cada réu.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se são devidos os honorários de sucumbência em ação extinta sem resolução do mérito e, em caso positivo, qual o parâmetro para a fixação.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo sem resolução do mérito não impede a fixação de honorários de sucumbência, salvo quando não houver atuação dos advogados da parte adversa, conforme entendimento do STJ.
4. Aplicável o princípio da causalidade, pois os autores deram causa ao ajuizamento da ação sem propiciar seu regular desenvolvimento. O fato de os réus terem anuído com a extinção não interfere na condenação sucumbencial, pois a extinção ocorreria mesmo sem a anuência.
5. A fixação equitativa dos honorários é justificada quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa muito baixo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a condenação em honorários quando há atuação da parte vencedora. 2. A fixação equitativa dos honorários é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa muito baixo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o, 8o-A, 10, e 90; art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.586/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), Corte Especial.